Tribunal: TJBA
Processo: 0072323-49.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0072323-49.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELEVADORES OTIS LTDA

Advogado(s)
:
IRACEMA MACEDO SANTANA DE SOUZA NETA

APELADO: EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS ANCHIETA LTDA

Advogado(s)
:
JULIO ULISSES CORREIA NOGUEIRA

APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO AJUIZADA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SENTENÇA PROLATADA NA VIGÊNCIA DO ATUAL CPC. QUESTÃO A SER SUSCITADA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES AO FINAL DO PROCESSO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DO ART. 1.009, §1º, DO CPC VIGENTE.
RECURSO INADEQUADO
. NÃO

CONHECIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
0072323-49.2004.8.05.0001
,
em que figuram como Apelante
ELEVADORES OTIS LTDA
, e Apelado,
EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS ANCHIETA LTDA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NÃO CONHECER DA
APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.